Tribunal: TJES
Processo: 5006596-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACERTO DA DECISÃO. PRIORIDADE À CELERIDADE NA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Andares Construção Civil Ltda. contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide à Prefeitura Municipal de Vila Velha, nos autos de interdito proibitório ajuizado por Scharles de Miranda Terra. A agravante alega ocupação autorizada por contrato municipal, requerendo reforma para acolhimento das preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão agravada acertou ao rejeitar ilegitimidade passiva e denunciação da lide em ação possessória urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade passiva ad causam da agravante é evidente pela inicial, que a aponta como autora da turbação (art. 17, CPC). Documentos municipais (Contrato nº 264/2024 e Ofício nº 236/2024) destinam-se ao mérito.

Denunciação da lide é imprópria em interdito proibitório (art. 567, CPC), priorizando-se celeridade (art. 125, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:

Em interdito proibitório, ilegitimidade passiva não se confunde com ausência de animus turbiandi, arguível no mérito.

Denunciação da lide é excepcional em possessórias urgentes, para preservar efetividade da tutela.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDARES CONSTRUCAO CIVIL LTDA

AGRAVADO: SCHARLES DE MIRANDA TERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACERTO DA DECISÃO. PRIORIDADE À CELERIDADE NA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Andares Construção Civil Ltda. contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide à Prefeitura Municipal de Vila Velha, nos autos de interdito proibitório ajuizado por Scharles de Miranda Terra. A agravante alega ocupação autorizada por contrato municipal, requerendo reforma para acolhimento das preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão agravada acertou ao rejeitar ilegitimidade passiva e denunciação da lide em ação possessória urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade passiva ad causam da agravante é evidente pela inicial, que a aponta como autora da turbação (art. 17, CPC). Documentos municipais (Contrato nº 264/2024 e Ofício nº 236/2024) destinam-se ao mérito.

Denunciação da lide é imprópria em interdito proibitório (art. 567, CPC), priorizando-se celeridade (art. 125, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:

Em interdito proibitório, ilegitimidade passiva não se confunde com ausência de animus turbiandi, arguível no mérito.

Denunciação da lide é excepcional em possessórias urgentes, para preservar efetividade da tutela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Andares Construção Civil Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de interdito proibitório proposta por Scharles de Miranda Terra, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide à Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, preparo e presença das peças obrigatórias, arts.1.015 e 1.017 do CPC), conheço do agravo de instrumento e passo à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se à rejeição das preliminares arguidas na contestação: ilegitimidade passiva (art. 337, II, CPC) e denunciação da lide (art. 337, X, CPC).

O juízo a quo, com acerto, rejeitou a ilegitimidade passiva, porquanto a agravante foi devidamente identificada na inicial como autora da turbação/esbulho, configurando legitimidade passiva ad causam (art. 17 do CPC). Os documentos juntados (Contrato nº 264/2024 e Ofício nº 236/2024/SEMOPE) não elidem sua condição de parte, servindo ao mérito para discutir boa-fé ou ausência de animus turbiandi, mas não à preliminar.

No tocante à denunciação da lide, o decisum acertadamente a indeferiu, pois em ações possessórias urgentes (art. 567 do CPC), tal instituto é excepcional e procrastinatório, priorizando-se a celeridade na proteção da posse (art. 125 do CPC).

LUIZ GUILHERME MARINONI, em Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 70 ao 187), ed. RT, p. 207, afirma que “
O controle do juiz em relação à admissibilidade da denunciação deve limitar-se, deste modo, à questão processual de sua conveniência. Daí por que a denunciação “não deve ser deferida quando [puder] suscitar tumulto processual
. Será o juiz, casuisticamente, no legítimo uso da discricionariedade que a lei lhe reconhece (discricionariedade, não arbitrariedade), que deverá avaliar se o aumento potencial da complexidade do processo que decorreria da denunciação a torna inconveniente de modo a recomendar que se deixe o exercício da pretensão regressiva para uma futura e eventual “ação autônoma”.

Examinando-se a autorização dada pelo Município de Vila Velha (ID
13426650), consta d
a
mesm
a
que “o Governo do Estado solicitou a reintegração de posse da área localizada no Polo empresarial de Vila Velha, tendo cedido a área para uso por este município.” Tal fato revela que uma vez denunciada a lide ao Município este certamente irá atribuir a responsabilidade ao Estado do Espírito Santo, o que implicará em tumulto processual, aumento da complexidade do processo e deslocamento da competência do juízo de vara cível para
o da
vara de fazenda pública, não recomendável, pois o processo já se encontra saneado
pela decis
ã
o objurgada.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.